Tribunal: TJSP
Processo: 0001744-57.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelos depoimentos testemunhais e pelos laudos periciais – Legítima defesa não caracterizada – Pena inalterada – Mau antecedente e reincidência comprovados – Regime prisional semiaberto adequado ao

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelos depoimentos testemunhais e pelos laudos periciais – Legítima defesa não caracterizada – Pena inalterada – Mau antecedente e reincidência comprovados – Regime prisional semiaberto adequado ao caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001744-57.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante WESLEI
DOS SANTOS LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001744-57.2018.8.26.0274
APELANTE: WESLEI DOS SANTOS LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE ITÁPOLIS 1a VARA JUDICIAL (PROC. No 94/2018)
VOTO No 34.800
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal dolosa

Violência doméstica Recurso da defesa Absolvição
Materialidade e autoria demonstradas Declarações da
vítima seguras e coesas, ratificadas pelos depoimentos
testemunhais e pelos laudos periciais Legítima defesa
não caracterizada Pena inalterada Mau antecedente e
reincidência comprovados Regime prisional semiaberto
adequado ao caso Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 122/133, cujo relatório
se adota, condenou WESLEI DOS SANTOS LEITE ao cumprimento
da pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal,
absolvendo-o da imputação atinente ao artigo 21, do Decreto-Lei no
3.688/41, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando
por sua absolvição, aos argumentos de insuficiência probatória e de
ter agido em legítima defesa, sustentando, ainda, que a palavra da
vítima não pode ser considerada isoladamente para o decreto
condenatório, por ter interesse, não raros os casos, em incriminar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
3
agente, que é a hipótese destes autos. Alternativamente, busca a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e
o abrandamento do regime prisional (fls. 135/142).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
148/149), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 164/169).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, na madrugada
de 31 de março de 2018, em diversos horários e por volta das
03h30min, no estabelecimento comercial Estância Beija-Flor, cidade e
comarca de Itápolis, Weslei dos Santos Leite, por duas vezes,
praticou vias de fato e ofendeu a integridade corporal de sua ex-
namorada, Eduarda Divina de Andrade, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, consoante laudo de exame de corpo de
delito (fls. 08/09 e 11/12).
Segundo se apurou, a vítima namorou Weslei
por dois anos e tiveram um relacionamento bastante conturbado,
sendo certo que já estavam separados havia um ano e meio.
Na data dos fatos, a vítima foi a uma festa na
Estância Beija-Flor, onde Weslei também se encontrava, tendo este,
durante a madrugada e por duas vezes, aproximado-se dela e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
4
violentamente puxado os seus cabelos com força, sem, contudo,
causar-lhe lesões.
No momento em que a vítima estava fora da
festa, Weslei a atacou, empurrando-a contra o solo, fazendo com que
batesse o ombro esquerdo no chão. Em seguida, passou a puxá-la
pelo braço até o seu carro, sendo contido por pessoas que ali
estavam.
O apelante deixou o local e a vítima se dirigiu
ao hospital devido a fortes dores que sentia, sendo constatada a
lesão.
Inconteste que a materialidade do ilícito
penal restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls.
04/05), os laudos de exame de corpo de delito (fls. 08/09 e 11/12) e,
sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
emergiu
incontroversa da prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
aduziu o acusado ter encontrado a vítima na Estância Beija-Flor, “...
onde acabou empurrando-a, após ela ter jogado uma latinha contendo
cerveja. Em seguida o declarante saiu do recinto e Eduarda
acompanhou-o e passou a lhe agredir com socos, ocasião em que alega
que novamente a empurrou e foi embora, deixando o local”.
Negou, ainda, ter puxado os cabelos da
ofendida e a arrastado até seu carro (fls. 15 e 21/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
5
Em Juízo, voltou a rechaçar a imputação,
descrevendo que estava “curtindo” o evento, quando chegaram sua
irmã, a ex-namorada e a prima desta, as quais beberam demais
durante a festa. Em certo momento e com intenção de brincar, puxou
levemente o cabelo da ofendida e esta lhe jogou uma lata de cerveja.
Alegou ter saído do recinto, mas a vítima foi
atrás e, xingando-o, partiu para cima, passando a agredi-lo com
socos e chutes. Nesse instante, apenas “colocou a mão” e Eduarda
acabou escorregando e caindo, já que estava alcoolizada (fls. 121
gravação disponibilizada no endereço informado a fls. 159).
Dita
negativa,
no
entanto,
permaneceu
isolada, pois a prova coligida, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
A
vítima
Eduarda
Divina
de
Andrade
elucidou, de forma segura e convincente, como se deram os fatos,
descrevendo que, assim que chegou à festa, o acusado puxou seu
cabelo e, diante disso, arremessou uma lata de refrigerante nas
costas dele.
Salientou que o acusado foi para fora do
salão, aonde ela também foi com um amigo, quando, então, Weslei se
aproximou, houve uma discussão entre ambos e ele a empurrou,
quebrando a clavícula na queda, ao apoiar o braço no chão. Em
seguida, o apelante foi embora (fls. 118 gravação disponibilizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
6
endereço informado a fls. 159).
Roberta Carolina Gaion Bueno, prima da
vítima, narrou que, ao chegar ao evento, o acusado já se encontrava
lá e, em certo momento, ele puxou o cabelo de sua prima.
Disse ter permanecido no salão, enquanto a
ofendida saiu para conversar com o acusado, sendo certo que,
posteriormente, soube da agressão de Weslei contra a vítima. Viu-a
deitada no chão com muita dor no braço. Eduarda, então, contou-lhe
que o réu a havia agredido.
Ressaltou que a ofendida não foi atrás do
apelante para agredi-lo, tendo apenas lançado na direção dele uma
lata de refrigerante, quando ele puxou o cabelo dela (fls. 119

gravação disponibilizada no endereço informado a fls. 159).
Jéssica dos Santos Leite, irmã do acusado e
inquirida por iniciativa da defesa, afirmou que, após o término do
namoro, a vítima, que era sua amiga, chegou a procurar seu irmão,
pois ela ainda tinha interesse em reatar a relação, não sabendo dizer
se isso ocorreu em algum momento.
Afiançou que, por ocasião dos fatos, estava
na companhia da ofendida, quando o acusado passou e brincou com
o cabelo dela, não presenciando o instante em que Eduarda
arremessou uma lata na direção de Weslei. Na sequência, este saiu
do recinto e a vítima foi atrás dele.
Quando também se retirou do local, os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
7
já haviam acontecido e não teve conhecimento deles. Somente viu a
ofendida chorando e seu irmão já tinha ido embora (fls. 120

gravação disponibilizada no endereço informado a fls. 159).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal, principalmente se consideradas as
declarações da vítima e depoimentos testemunhais, sob o crivo do
contraditório, elementos probatórios estes que constituem, de
maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Aliás, inexiste nos autos qualquer indício de
prova que possa macular a veracidade da versão apresentada pela
ofendida.
Como se sabe, em se tratando de crime
contra a pessoa e envolvendo relações afetivas, a palavra da vítima se
reveste de suma importância para o deslinde do feito, em especial por
ter descrito, no presente caso, de forma objetiva e robusta, a conduta
ilícita perpetrada pelo acusado.
Insta realçar que suas declarações foram
plenamente corroboradas não só pelos laudos periciais elaborados
(fls. 08/09 e 11/12), como, também, pelas pessoas que a
acompanhavam no evento, as quais, apesar de não terem
presenciado a agressão, descreveram que ela estava, depois do
ocorrido, com dores e emocionalmente abalada, além de o próprio
apelante ter admitido, na fase policial, que a empurrou em duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
8
ocasiões.
Por outro lado e ao contrário do sustentado
pela aguerrida defesa, não restou comprovado que o acusado, por
meios moderados, repeliu injusta agressão perpetrada pela ofendida,
de molde a caracterizar, por consequência e em seu favor, a almejada
legítima defesa, tese esta que, frise-se, restou totalmente isolada do
conjunto probatório coligido, uma vez que, como já sublinhado, não
há qualquer outro elemento contrário à versão fornecida pela vítima,
ou que, ao menos, pudesse reduzir o seu valor probante.
Ao revés, a testemunha Roberta Carolina
asseverou que sua prima não investiu contra o acusado em momento
anterior, nem o seguiu para agredi-lo, sendo certo que apenas
arremessou uma lata, ao não aceitar brincadeira com o seu cabelo.
Importante ressaltar que a legítima defesa é
causa excludente da antijuridicidade e consiste em repelir injusta
agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando
moderadamente os meios necessários.
Contudo, não ficou demonstrado, sequer
indiciariamente, que a agressão perpetrada pelo acusado ocorreu
com o intuito de repelir qualquer ato da vítima.
Com isso, não trouxe o apelante aos autos
qualquer prova que pudesse favorecê-lo.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
9
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Destarte, a condenação pelo crime de lesão
corporal era mesmo imperativa e foi bem lançada, de maneira que o
apelo interposto não merece guarida.
Desmerece reparo a dosimetria da pena
levada a efeito.
Na
primeira
fase,
atento
aos
critérios
norteadores do artigo 59, do Código Penal, foi a pena de partida
corretamente balizada em 1/6 (um sexto) acima do piso, mercê do
comprovado
mau
antecedente
(fls.
104/105

Proc.
no
0003408-07.2010.8.26.0274).
Ao depois, na segunda etapa, sofreu a
reprimenda novo e correto agravamento em 1/6 (um sexto) pela
reincidência (fls. 103/104 Proc. no 0000251-16.2016.8.26.0274).
Na terceira e última fase da dosagem,
ausentes outras causas modificadoras aplicáveis, deve a pena ser
mantida tal como imposta na r. sentença.
No
tocante
ao
regime
prisional
de
cumprimento de pena, cumpre destacar que deve ser estipulado
atendendo às circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do
Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001744-57.2018.8.26.0274 -Voto no 34.800
10
Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena detentiva imposta ao apelante era mesmo o
semiaberto, uma vez que, como já sublinhado, ostenta mau
antecedente e é comprovadamente reincidente, o que desaconselha
a adoção de regime mais brando.
Também em razão dos antecedentes e da
própria natureza do crime cometido, inviável a substituição da pena
por restritivas de direitos ou a sua condicional suspensão, tendo em
vista o disposto nos artigos 44, I, II e III, e 77, I e II, ambos do Código
Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença apelada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator